Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O O Apelante Autor apresenta petição de ID 64790279 requerendo a prorrogação do prazo de julgamento "para que as partes possam apresentar um acordo definitivo para a resolução integral desta controvérsia. Isto se deve ao fato de que, após a concessão do prazo de 30 dias para tentativa de conciliação, tanto o advogado do Réu quanto um dos representantes da empresa estiveram na residência do Autor com o objetivo de negociar um acordo.". Diante do pedido do Apelante, intime-se a parte Apelada Ré BOA VISTA PLANEJADOS LTDA para se manifestar quanto a prorrogação do prazo e a existência de tratativas para realização de acordo entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 12:42:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador